Tribunal: STF
Processo: ADI 7135
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se dos terceiros embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, em face de acórdão que julgou improcedente os pedidos vertidos na presente ADI.



    O Plenário desta Suprema Corte, em sede de julgamento colegiado, deliberou pela improcedência da presente ação direta (eDOC 81). Declarou-se, assim, a constitucionalidade do § 5º do art. 29 da Lei nº 10.637/2002, que restringe o direito à manutenção e utilização de créditos do IPI ao estabelecimento industrial remetente, e afastou-se a pretensão de interpretação conforme à Constituição defendida na inicial.



    Na sequência, dois embargos de declaração foram apresentados e rejeitados, ambos em sede de Plenário Virtual.



    Sobreveio, agora, terceiro recurso de embargos declaratórios, igualmente interposto pelo partido autor, com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão integrativo anterior, notadamente quanto: (i) à ausência de fundamentação individualizada por parte dos Ministros que acompanharam o voto do Relator; (ii) ao suposto desconsideração de fundamento constitucional relevante (art. 150, § 6º, da CF); e (iii) à alegada ocorrência de oneração econômica efetiva nas operações de aquisição com suspensão do IPI.



    A pretensão, evidentemente, não merece ser acolhida, e deve ser rejeitada monocraticamente, ante à flagrante inadmissibilidade do recurso.



    Irrompe, agora, terceira investida recursal, com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC, na qual o embargante alega — repita-se: já pela terceira vez — a existência de omissões e contradições, centradas, desta feita, na suposta ausência de fundamentação individualizada dos Ministros que acompanharam o Relator.



    O Plenário Virtual — ferramenta que figura entre os marcos de modernização do Supremo Tribunal Federal — constitui verdadeiro ambiente deliberativo colegiado, amplamente transparente, no qual votos, sustentações orais, memoriais e manifestações são disponibilizados em tempo real ao público geral. Os debates, conquanto assíncronos, são substanciais, e o processo decisório não se reduz a uma adesão acrítica ao voto do Relator.



    Trata-se, pois, de mecanismo que expande a capacidade deliberativa, confere maior acesso à Justiça, e permite julgamentos em larga escala sem prejuízo da fundamentação, sempre disponível no voto condutor.



    Pretender, agora, exigir que cada Ministro redija fundamentação autônoma em todos os julgamentos — inclusive em casos submetidos ao Plenário Virtual por três ocasiões distintas— significaria esvaziar por completo a lógica de funcionamento desse ambiente deliberativo, no qual a convergência de votos integra o próprio modelo colegiado.



    A exigência de que cada integrante da Corte exare fundamentação própria e autônoma em todos os julgamentos — ainda que em ambiente virtual e mesmo diante de matéria repetidamente discutida — não apenas desconsidera o modelo de deliberação adotado por esta Suprema Corte, como também desafia o próprio princípio da eficiência, elevado à estatura constitucional pelo art. 37 da Constituição da República. 



    Não há, friso, exigência semelhante sequer em outros Tribunais, muito menos, evidentemente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A adesão ao voto do Relator (ou mesmo a adesão a eventual divergência), não constitui abdicação do dever de julgar, mas, ao contrário, expressão legítima de convergência deliberativa, que atende ao comando constitucional de fundamentação.



    Pretender invalidar decisões colegiadas regularmente proferidas, em razão da ausência de fundamentação autônoma de cada um dos votos convergentes, significaria não apenas afrontar a essência do Plenário Virtual, como também subverter a jurisprudência consolidada desta Corte, promovendo um retrocesso institucional incompatível com o atual estágio de maturidade do sistema de controle concentrado no Brasil.



    Trata-se, em verdade, de tentativa absolutamente inadequada de reabrir o mérito do julgamento e prolongar artificialmente a irresignação da parte, em detrimento da estabilidade e da segurança jurídica que devem orientar as decisões desta Suprema Corte.



    Diante do exposto, nego seguimento aos presentes embargos de declaração, por manifesta inadmissibilidade, fazendo-o de forma monocrática, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno da Corte.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado.



    Intimem-se.



    Deixo, por ora, de aplicar multa aos embargantes, sem prejuízo de reavaliação em caso de injustificada insistência em teses infundadas.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente